Tribunal: TJSP
Processo: 2276885-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r no 123/2006, de modo a incidir ainda que o contribuinte seja optante do Simples Nacional – Aplicabilidade dos artigos 428, III c/c 430, III, em detrimento do art. 391, no que tange ao momento da quebra do diferimento quanto a estabelecimentos optantes do Simples Nacional – Entendimento do fisco que já havia sido externado em diversas consultas tributárias respondidas anos antes do inicio da operação "Nos Conformes", afastando a hipótese de surpresa do contribuinte – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão de indeferimento da liminar mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276885-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Cobrança de ICMS diferido em operações internas com pescados – Notificação recebida pela impetrante no âmbito do programa denominado "Nos conformes", determinando a regularização da situação fiscal da impetrante no prazo fixado, sob pena de lavratura de auto de infração e imposição de multa – Compatibilidade entre o Simples Nacional e a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Cobrança de ICMS diferido em operações internas com pescados – Notificação recebida pela impetrante no âmbito do programa denominado "Nos conformes", determinando a regularização da situação fiscal da impetrante no prazo fixado, sob pena de lavratura de auto de infração e imposição de multa – Compatibilidade entre o Simples Nacional e a substituição tributária "para trás" – Pendência de apreciação da ADI no 6.030/DF que não configura fundamento suficiente à concessão da liminar – Imposto em questão englobado nas hipóteses do art. 13, §1o, "a" e "b" da Lei Complementar no 123/2006, de modo a incidir ainda que o contribuinte seja optante do Simples Nacional – Aplicabilidade dos artigos 428, III c/c 430, III, em detrimento do art. 391, no que tange ao momento da quebra do diferimento quanto a estabelecimentos optantes do Simples Nacional – Entendimento do fisco que já havia sido externado em diversas consultas tributárias respondidas anos antes do inicio da operação "Nos Conformes", afastando a hipótese de surpresa do contribuinte – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão de indeferimento da liminar mantida – Recurso desprovido.